Tribunal: TJDFT
Processo: 0731928-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTOS “SEM CARTÃO PRESENTE” – INTERMEDIADORA – PLATAFORMA DE PAGAMENTO – CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO – NÃO RECONHECIMENTO DA COMPRA PELO TITULAR DO CARTÃO – PREJUÍZO DO LOJISTA – RISCO DO COMERCIANTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de expedição de ofícios, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. As provas carreadas aos autos são suficientes para a solução da controvérsia. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado (Teoria da Asserção). A análise dos fatos e documentos do processo, para auferir a responsabilidade da parte, conduzem ao exame do mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida, onde pretende a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 27.407,94 ao estabelecimento comercial autor, em razão de cancelamentos de vendas efetuadas via cartão de crédito.
4. A parte autora, ora recorrida, efetuou vendas por cartão de crédito na modalidade “sem cartão presente”[1], por intermédio da requerida, Redecard, e após a entrega da mercadoria para o comprador, a empresa ré cancelou as vendas e emitiu comunicado para a recorrente, que não recebeu o pagamento do preço. A requerida em sua defesa afirmou que “o valor reclamado pela parte Autora, deixou de ser repassado ao estabelecimento em razão de contestação pelo real portador do cartão junto ao seu respectivo emissor (administrador do plástico) ”.
5. O reexame do conjunto probatório indica que assiste razão à recorrente. Nos termos do art. 373, I do CPC incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, no entanto, esse não se desincumbiu dessa obrigação, uma vez que não conseguiu provar tenham as vendas sido realizada para atender o verdadeiro titular do cartão de crédito utilizado na compra. A ausência dessa prova também ocorreu quando da abertura do procedimento de “chargeback”, ocasião em que se deu a oportunidade para que o autor juntasse documentos e provasse a regularidade da operação da venda. Veja-se que o comprador dos produtos se apresentou como sendo João Cardoso, e como dono dos cartões utilizados na negociação - Banco Santander, Banco do Brasil, Banco Itaú (ID Num. 42908741 - Pág. 1 e ID Num. 42908742 - Pág. 1). Entretanto, ao depois se comprovou que os verdadeiros titulares eram pessoas distintas: Andre Soares de Almeida, Mark G K Borges e Nadim B Saad Filho (ID Num. 42908787 - Pág. 2, ID Num. 42908787 - Pág. 6 e áudio de ID Num. 42908789 - Pág. 1).
6. Quando o comerciante vende o produto sem a presença do comprador e do cartão de crédito, por meio de uma terceira pessoa, ignora necessários cuidados quanto a regularidade e legitimidade do meio utilizado para pagamento. Observa-se que o motivo do cancelamento da operação de pagamento decorreu da contestação apresentada pelos titulares e reais portadores dos cartões. Esse risco não pode ser transferido para a empresa que apenas atua como meio eletrônico de pagamento junto ao Banco emissor do cartão e o estabelecimento, valendo-se do equipamento próprio para o registro da operação.
7. A par de tal argumento, tem-se a gravação de ID Num. 42908788 - Pág. 1, travada entre preposta da empresa requerente e a atendente da Redecard, onde esta última ressalta que a modalidade de venda “sem cartão presente” não é segura, explicando claramente sobre os riscos implicados; informa também que a venda nessa modalidade poderia ser contestada em até 120 dias de sua realização e, caso isso ocorresse (contestação), a autora teria a oportunidade de “tentar não perder a venda” porque quem decidiria se os dados envolvidos no negócio seriam válidos ou não seria o emissor do cartão de crédito. Ademais, a própria preposta da autora menciona estranhamento, por parte da empresa autora, na conduta do pretenso comprador à época, razão pela qual estava em busca de maiores informações junto à Redecard.
8. Importa registrar que a contratação entre as partes expressamente adverte que, nas transações sem cartão presente, será do estabelecimento a responsabilidade em caso de contestação ou cancelamento da operação pelo portador.
9. Nesse cenário, é forçosa a conclusão de que a requerente se descuidou quanto à segurança do negócio e, mesmo assim, efetuou as transações comerciais que se revelaram fraudulentas posteriormente, porque não realizadas pelo verdadeiro proprietário do cartão de crédito com que foram concretizadas. 8. Por tudo quanto o exposto, não há como se atribuir responsabilidade à requerida, mas apenas à própria negligência da autora, motivo pelo qual seu pedido recursal deve ser provido.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos.
11. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] A transação pode ser feita por telefone, internet/link de pagamento ou até mesmo por venda digitada (digitação dos dados públicos do cartão na maquineta sem a presença do plástico). Nessas hipóteses não há a utilização da senha pessoal.